Tribunal: TJDFT
Processo: 0716725-17.2024.8.07.0000
Órgão julgador: ARNOLDO CAMANHO DE ASSIS
Órgão colegiado: 4a Turma Cível
Data de publicação: 2024-05-02

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Arnoldo Camanho de Assis Número do processo: 0716725-17.2024.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: UNIMED-RIO COOPERATIVA DE TRABALHO MEDICO DO RIO DE JANEIRO LTDA AGRAVADO: NINA MARIA HARRES TUBINO RANGEL DE FREITAS D E S P A C H O Intime-se a parte agravante para realizar o recolhimento em dobro do preparo, sob pena de deserção, nos termos do art. 1.007, § 4o, do CPC, bem como para justificar o cabimento do presente recurso, a teor dos arts. 10, e 932, parágrafo único, ambos do CPC. Brasília, DF, 26 de abril de 2024. Desembargador ARNOLDO CAMANHO DE ASSIS Relator